Tribunal: TJMT
Processo: 1002210-21.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002210-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FOSEMENE GEDILME - CPF: 712.915.701-10 (RECORRENTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – AQUISIÇÃO POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE VIAGEM COM PAGAMENTO PARCELADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CANCELAMENTO DE VOO – COVID-19 – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO – DECORRIDO O PRAZO DA LEI 14.034/20 – ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MANTIDA – ILEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE VIAGEM AFASTADA – SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO A ELA DIRIGIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conquanto haja pedido da parte recorrente para sustentação oral, por ausência de prejuízo devido ao resultado do julgamento, mantenho o processo em pauta virtual
, em observância aos princípios da celeridade e simplicidade que norteiam os Juizados Especiais.

A demanda versa sobre negativa de reembolso de valores pagos por passagem aérea em voo que foi cancelado devido à pandemia da COVID-19, cuja aquisição ocorreu por intermédio da agência de viagem – primeira reclamada, com pagamento facilitado pela instituição financeira – segunda reclamada.

O Juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade tanto da agência de viagem quanto da instituição financeira para o reembolso dos valores pagos e pela indenização por danos morais pleiteados pela recorrente.

Assiste razão à parte recorrente.

Consoante se colhe do “Contrato de Intermediação de Serviços de Turismo” (id 181683362). a recorrente contratou, através da primeira recorrida transporte aéreo de ida e volta Port Au Prince/Georgetown, voando pela Copa Airlines, com data de saída no dia 13.06.2020 e retorno no dia 20.06.2020, com “Proteção Aérea Georgetown – Malha 2030 – 8 dia(s) / 7 noite(s)”, pelo valor total de R$ 9.907,32 (nove mil, novecentos e sete reais e trinta e dois centavos), parcelados em 10 vezes sem juros.

Em razão dos desdobramentos da Pandemia da COVID-19 e fechamento das fronteiras, os voos foram cancelados e, em razão da indisponibilidade da primeira recorrida em possibilitar a remarcação da viagem, conforme Termo de Ciência e Anuência (id 181683363), a recorrente, formalizou junto à primeira recorrida, em 07.01.2021, solicitação de reembolso dos valores pagos.

Consoante consta do referido Termo, não houve cobrança de multas e o prazo máximo para restituição do valor pago foi estabelecido em “12 (doze) meses, contado da data do voo”, portanto, 13.06.2021. Senão, vejamos:

Contudo, ao que se sabe, até o momento não foi realizado o reembolso dos valores.

Em que se tratando de cancelamento decorrente do período pandêmico, aplica-se a Lei 14.034/2020.

Dispõe o art. 3º da referida Lei que:

“A
rt. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por
cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado
, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
(Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)
”

Sendo assim, a Lei conferiu a possibilidade de reembolso do valor da passagem por cancelamento de voo do período de 19.03.2020 a 31.12.2021, em até 12 meses a partir da data do voo cancelado.

No que tange à responsabilidade da financeira pelos pedidos aviados na inicial entendo que a sentença não merece reforma.

O pagamento do contrato foi convencionado em 10 vezes, sendo a primeira parcela para o dia 07.05.2020 e a última para o dia 07.02.2021.

Colhe-se da Declaração (id 181683364) que houve a quitação integral e, conforme informado na contestação da segunda reclamada, o contrato foi liquidado em 15.05.2020.

Portanto, quando da solicitação de reembolso dos valores feita junto à primeira reclamada, em 07.01.2021, a recorrente já havia pago todas as parcelas do contrato, de modo que não houve qualquer cobrança indevida ou inscrição indevida dos dados da recorrente nos cadastros de proteção ao crédito, bem como qualquer outro fato que pudesse ser imputado à segunda recorrida para gerar a responsabilidade pelos fatos ocorridos.

Por outro lado, no que se refere à primeira recorrida -
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
– em que pese sua irresignação com o pleito da recorrente, no caso em tela, a contratação do voo ocorreu por seu intermédio, bem como a solicitação de reembolso dos valores que a ela foram pagos (id 181683363).

Sendo assim, não há que se falar em ilegitimidade porquanto solidariamente responsável pelo reembolso.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PACOTE DE TURISMO. AGÊNCIA DE TURISMO. EMPRESA AÉREA. SOLIDARIEDADE. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. LEI N. 14.034/20, ART. 3º. DEVER DE REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Ainda que a pandemia causada pela COVID-19 tenha impactado de forma negativa as atividades das companhias aéreas, tal quadro não é suficiente para afastar a responsabilidade pelas obrigações contratualmente assumidas e pelos vícios ou defeitos na prestação de serviços aos consumidores. 4. De acordo com o art. 3º da Lei n. 14.034/20, o cancelamento de viagem aérea no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 confere ao consumidor o direito de ser reembolsado no prazo de 12 (doze) meses. Assim, a condenação das rés à devolução do montante pago pela viagem cancelada deve ser mantida. 5. A desídia das rés em restituir os valores referentes ao pacote de viagem adquirido pela autora e, posteriormente, cancelado, em razão da pandemia da COVID-19, mesmo após as insistentes e infrutíferas tentativas da consumidora, relavam fato causador de dano moral, passível de reparação pecuniária, ante a conduta ilícita dos fornecedores, que delongam o reembolso por mais de 2 (dois) anos, e o aviltamento da dignidade. Precedentes. (...)” (Acórdão 1700094, 07411492820218070001, Relator: SANDRA REVES, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A primeira recorrida possui efetiva legitimidade para responder pelos malefícios que foram suportados pela recorrente, porquanto intermediou o fornecimento das passagens aéreas que desaguaram no cancelamento do voo, assim como nos consequentes danos materiais consistente nos valores pagos e não reembolsados, circunstâncias que, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, implica no necessário reconhecimento de sua legitimidade, que, na condição de empresa intermediadora, se coloca como solidariamente responsável pela reparação decorrente da impossibilidade de utilização do bilhete de voo que por seu intermédio foi negociado, e por consequência pelo reembolso dos valores para tanto despendidos, que resulta na sua responsabilização pela recomposição do valor despendido na compra, da qual integrou a cadeia de consumo.

Ademais, vale destacar que a recorrente pelo reembolso das passagens aéreas, nos termos em que plenamente admitidos pela legislação emergencial vigente à época, aplicável ao caso vertente, reembolso que deveria se dar em 12 meses após a data do voo cancelado.

No entanto, como incontroverso, a recorrida se recusou a reembolsar, mesmo após o decurso do prazo sob o argumento de que o cancelamento foi decorrente de culpa exclusiva da companhia aérea.

Portanto, a recorrida falhou na prestação de seus serviços à recorrente vez que deixou de providenciar o reembolso nos termos constantes do Termo a ela dirigido (id 181683363).

A respeito, vale ainda transcrever:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AGÊNCIA DE VIAGENS RÉ IMPROVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS RÉ. Evidente a relação de consumo instaurada entre as partes, por meio da cadeia de fornecimento de serviços. A empresa apelante comercializou pacotes turístico e passagens aéreas. E no caso concreto, todas as tratativas de cancelamento do voo se deram diretamente com a ré, dentro do âmbito do objeto da prestação de serviços confiado à mesma. Preliminar rejeitada. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PANDEMIA. CANCELAMENTO DE VOO. PASSAGEIRO IMPEDIDO DE UTILIZAR OS CRÉDITOS ORIUNDOS DA PASSAGEM CANCELADA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. Situação de cancelamento do voo em razão da pandemia de Covid-19. Consumidor que optou pela conversão da passagem em créditos. Tentativa frustrada de utilização dos créditos pelo autor, sob alegação da agência de viagens que expiravam em 360 dias. Incidência do artigo 3º, § 1º da Lei 14.034/2020. Prazo de utilização dos créditos de 18 meses. Falha na prestação de serviços. Manutenção da determinação de restituição ao autor do valor integral das passagens aéreas, sem descontos, visto que o passageiro somente não usufruiu dos benefícios por culpa da agência ré, e assim não poderá ser penalizado pela falha na prestação dos serviços. . Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ação julgada parcialmente procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1007256-75.2022.8.26.0011; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2023; Data de Registro: 18/09/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. Legitimidade passiva da empresa aérea corré e sua responsabilidade na falha da prestação de serviços. Identificação da relação jurídica controvertida, a partir da narrativa do caso concreto. As passagens eram de responsabilidade da companhia aérea e os bilhetes foram emitidos por ela. Aplicação da teoria da asserção para reconhecimento daquela condição da ação. No mérito da demanda, havia responsabilidade solidária decorrente da relação de consumo instaurada entre as partes, por meio da comercialização de pacotes turísticos e passagens aéreas operadas pela companhia aérea apelante. A companhia aérea responderá objetiva e em solidariedade pois também participou da compra e venda da passagem negociada e do cancelamento da mesma. Responsabilidade solidária mantida. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA. REEMBOLSO DEVIDO. Transporte aéreo para os trechos Presidente Prudente-Natal, com conexão em São Paulo, ida e volta. Situação em que o voo do primeiro trecho foi cancelado. Restituição dos valores desembolsados para a compra da passagem não providenciado. Evidentemente, diante dos efeitos da pandemia, o transporte aéreo internacional sofreu inúmeros cancelamentos e reprogramação de voos. No caso concreto, a companhia aérea não negou a falta da prestação dos serviços, todavia se limitou a imputar a culpa à empresa de turismo responsável pelo transporte aéreo. O cancelamento dos voos exigia o reembolso na forma da legislação vigente. Inadmissível a postura da corré. A agência de viagens sequer demonstrou que disponibilizou ao consumidor a opção de reacomodação ou de utilização dos valores para nova compra. Assim, devida a restituição dos valores desembolsados para a compra das passagens. Incidência do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei nº 14.034/2020. Danos materiais reconhecidos (R$ 4.004,83). Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002264-42.2021.8.26.0032; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2023; Data de Registro: 24/04/2023)

Dada a falha na prestação do serviço prestado pela primeira recorrida, considerando que foi extrapolado em muito o prazo de reembolso (que sequer ocorreu) previsto na Lei 14.034/2020, que foi editada justamente para minimizar os efeitos da Pandemia, resta configurado o dano moral que se funda especificamente na desídia da requerida em restituir os valores pagos pela recorrente.

Sendo assim, merece reforma a sentença para que a recorrida seja condenada também ao pagamento de indenização por danos morais.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, a fixação do dano moral deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Considerando o demasiado tempo em se realizar o reembolso do valor pago, que até o momento não foi feito, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, condeno a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Presentes os pressupostos recursais,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento de
R$ 9.907,32
(nove mil, novecentos e sete reais e trinta e dois centavos) referente ao dano material, corrigido pelo INPC a partir do desembolso e juros de 1% ao mês a contar da citação, e
R$ 3.000,00
(três mil) reais, a título de danos morais, atualizado pelo INPC a partir desta data e juros de 1% ao mês da citação.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023